Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709638-36.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IRINALDO DOS SANTOS DE MORAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público do 1o grau para contrarrazoar o apelo. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2024 16:12:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator